Tribunal: TJMT
Processo: 1006562-20.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006562-20.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUIZ GONCALO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 033.665.861-33 (ADVOGADO), LUIZ GONCALO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 033.665.861-33 (IMPETRANTE), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), RONALDO COSMO DO NASCIMENTO - CPF: 015.778.171-25 (PACIENTE), OSMAR JOAO WEBERICH - CPF: 853.599.041-00 (PACIENTE), VALERIA DE FREITAS SILVA - CPF: 037.600.467-38 (PACIENTE), JACKELINE SANTANA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 015.431.891-48 (PACIENTE), RONALDO COSMO DO NASCIMENTO - CPF: 015.778.171-25 (PACIENTE), OSMAR JOAO WEBERICH - CPF: 853.599.041-00 (PACIENTE), VALERIA DE FREITAS SILVA - CPF: 037.600.467-38 (PACIENTE), JACKELINE SANTANA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 015.431.891-48 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006562-20.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: LUIZ GONCALO DE OLIVEIRA NETO
PACIENTE: RONALDO COSMO DO NASCIMENTO, OSMAR JOAO WEBERICH, VALERIA DE FREITAS SILVA, JACKELINE SANTANA DA SILVA NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. MATERIAL DIGITAL EXTRAÍDO DO CELULAR DE UM DOS PACIENTES.
LINK
DE ACESSO À PROVA PERICIAL DISPONÍVEL PARA ACESSO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. REJEIÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
ALIADO À REITERAÇÃO DELITIVA DE DOIS PACIENTES. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR FIXADA PARA UMA DAS PACIENTES PELO JUÍZO SINGULAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado com o objetivo de cessar alegado constrangimento ilegal decorrente de decisão que decretou a prisão preventiva de investigados denunciados por crimes previstos na Lei de Drogas, na Lei de Lavagem de Dinheiro e no Estatuto do Desarmamento, sustentando-se nulidade da custódia cautelar em razão de suposta utilização exclusiva de dados extraídos de aparelho celular e alegado cerceamento de defesa quanto ao acesso ao conteúdo digital.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prisão preventiva teria sido decretada com fundamento exclusivo em dados extraídos de aparelho celular; (ii) houve cerceamento de defesa pela alegada indisponibilidade do conteúdo probatório digital; (iii) estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3.1. A prisão preventiva não foi fundamentada exclusivamente na extração de dados do aparelho celular, mas em conjunto de elementos informativos colhidos durante a investigação, os quais evidenciam indícios de autoria, materialidade e a gravidade concreta das condutas.

3.2. Inexiste cerceamento de defesa, pois os dados extraídos do aparelho telefônico encontram-se regularmente juntados aos autos eletrônicos e disponíveis às partes, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
3.3. A custódia cautelar encontra-se devidamente motivada na garantia da ordem pública, evidenciada pelo
modus operandi
do grupo criminoso, caracterizado por atuação estruturada e divisão de tarefas voltadas ao tráfico de drogas.

3.4. A significativa quantidade de entorpecentes e insumos apreendidos, bem como a presença de arma de fogo e valores em dinheiro, revelam a organização da atividade criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva.

3.5. A utilização de residência para armazenamento, preparo e fracionamento de drogas, bem como o envolvimento de menor na dinâmica criminosa, demonstram maior gravidade concreta das condutas.

3.6. A existência de registros criminais e envolvimento pretérito em delitos semelhantes reforça a necessidade da segregação cautelar para evitar a continuidade das atividades ilícitas.

3.7. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

3.8. Posteriormente, foi determinada a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em relação a uma das pacientes, em razão de circunstâncias pessoais relacionadas à maternidade e à possível gestação, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade do
modus operandi
, a atuação estruturada de grupo voltado ao tráfico de drogas e o risco de reiteração delitiva.”
“2. Não há cerceamento de defesa quando os dados extraídos de aparelho celular estão devidamente juntados aos autos eletrônicos e acessíveis às partes.”
“3. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, revelam-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.”

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318, III e IV, e 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei n. 9.613/1998, art. 1º, §1º, II; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 215.186/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.07.2025; STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2021; STJ, AgRg no HC 894.577/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 07.10.2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006562-20.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: LUIZ GONÇALO DE OLIVEIRA NETO

PACIENTES: JACKELINE SANTANA DA SILVA NASCIMENTO

OSMAR JOÃO WEBERICH

RONALDO COSMO DO NASCIMENTO

VALÉRIA DE FREITAS SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JACKELINE SANTANA DE OLIVEIRA NETO, OSMAR JOÃO WEBERICH, RONALDO COSMO DO NASCIMENTO e VALÉRIA DE FREITAS SILVA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande –, nos autos n. 1010093-45.2025.8.11.0002, que decretou a prisão preventiva dos pacientes pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante sustenta que: (
i
) o material digital extraído do aparelho celular de um dos pacientes foi utilizado como fundamento para a decretação da prisão preventiva; todavia, o respectivo conteúdo encontra-se criptografado e protegido por senha, o que compromete a legalidade da custódia e viola o contraditório substancial; (
ii
) a decisão constritiva é genérica e carece de fundamentação individualizada quanto aos pacientes, notadamente pela ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; (
iii
) a prisão preventiva pode ser substituída pelas medidas cautelares diversas elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer o “
imediato, integral e operacional franqueamento do material digital extraído, com a disponibilização à defesa da respectiva senha/hash em formato apto à leitura e auditoria, inclusive mediante fornecimento de relatório técnico navegável
” (doc. digital n. 346585360).

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 346850850].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 350913867].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 351758895].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006562-20.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que estão submetidos
JACKELINE SANTANA DA SILVA NASCIMENTO
,
OSMAR JOÃO WEBERICH
,
RONALDO COSMO DO NASCIMENTO
e
VALÉRIA DE FREITAS SILVA
, por ordem do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos n. 1010093-45.2025.8.11.0002.

Consta dos documentos digitais que os pacientes foram denunciados pela suposta prática de diversos delitos previstos na Lei de Drogas, na Lei de Lavagem de Dinheiro e no Estatuto do Desarmamento.

Posteriormente, após a extração de dados do aparelho celular de uma das pacientes – diligência que possibilitou melhor elucidação do
modus operandi
atribuído ao grupo –, o Ministério Público promoveu o aditamento da denúncia, passando a imputar a
JACKELINE
e
VALÉRIA
os crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, bem como, em relação à
primeira
, também os delitos descritos no art. 1º, §1º, II, da Lei n. 9.613/1998 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, em concurso material.

Ao reverso do alegado na impetração, não há se falar que o material digital extraído do aparelho celular de um dos pacientes teria constituído fundamento exclusivo para a decretação da prisão preventiva.

Os documentos produzidos nos autos mostram que a custódia foi amparada em um conjunto de elementos informativos coligidos ao longo da investigação, os quais evidenciam, em tese, a gravidade concreta das condutas e a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública.

A extração de dados, nesse contexto, limitou-se a corroborar os indícios já existentes, especialmente no tocante à dinâmica operacional do grupo, não se prestando, isoladamente, como suporte único da segregação cautelar.

Outrossim, também não prospera a assertiva de que o conteúdo permaneceria inacessível à defesa em razão de criptografia ou proteção por senha.

Embora tenha sido inicialmente disponibilizado arquivo protegido, verifica-se que o próprio Ministério Público promoveu a extração integral dos dados, os quais se encontram regularmente juntados aos autos eletrônicos, com pleno acesso às partes, conforme se observa no ID n. 218775024 do Sistema PJE.

De igual modo, como bem destacado nas informações prestadas pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, “
o link de acesso à prova pericial do aparelho de telefone apreendido está disponível para acesso das partes (vide Id. 219646627 dos autos) desde quando proferida a citada decisão.
”

Portanto, inexistindo qualquer restrição efetiva ao acesso ao conteúdo probatório: (
i
) não há falar em cerceamento de defesa ou violação ao contraditório substancial; (
ii
) tampouco se vislumbra a alegada ilegalidade da custódia, uma vez que os elementos informativos encontram-se devidamente documentados e disponíveis para consulta, assegurando-se à defesa o exercício amplo de suas prerrogativas processuais.

Também não antevejo ilegalidade na custódia preventiva decretada pelo juízo singular.

Após o requerimento formulado pela 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande/MT, o Juízo singular, à vista da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, formalizou a prisão cautelar nestes termos:

“Quanto ao periculum libertatis, se tem que a constrição de

liberdade de TODOS os acusados, se justifica como instrumento para GARANTIA DA

ORDEM PÚBLICA, porquanto a significativa quantidade e nocividade de

entorpecente e insumos apreendidos - 569,17 g de COCAÍNA; 620g de ÁCIDO BÓRICO

e 80ml de ACETONA – aliada ao modus operandi utilizado pelo grupo para

comércio malsão de drogas, inclusive, com organizada divisão de tarefas

(OSMAR e VALÉRIA ocultam, preparam e fracionam os estupefacientes, RONALDO

coordena as atividades e JACKELINE realiza os respectivos pagamentos, tudo

conforme elucidado pela extração dos dados do aparelho telefônico de VALÉRIA

( Id. 218775024), sendo atividade essas constante, fato que também se constata

a partir da citada extração dos dados telefônicos, cujo são elementos que afastam suas condutas da normalidade dos tipos penais infringidos.

Se não bastasse, especificamente quanto à VALÉRIA, a nova

prova trazida aos autos, demostra que além dela realizar o preparo e

fracionamento das drogas de dentro de sua casa ( circunstância já conhecida

nos autos ), utiliza do FILHO menor para essa atividade espúria, inclusive, o

encarregando de entregar as drogas já embaladas para RONALDO, quando não está

na residência.

Como sabido, o modus operandi empregado para a execução de um

delito, quando revestido de gravidade extra, como in casu, autoriza a

decretação da prisão preventiva [...].

A fim de que não pairem dúvidas, consigno que o ponto foi

tratado de forma conjunta para todos os representados, pois é justamente a

forma de atuação do grupo, que confere maior gravidade às condutas de cada um

deles.

Outrossim, registro que o envolvimento pretérito dos

implicados RONALDO e JACKELINE, em outras infrações penais, por refletir suas propensões em cometer atos ilícitos quando soltos, torna a constrição de suas liberdades igualmente necessárias para impedir a reprodução de fatos de igual natureza, pois, em consulta ao sistema de expedição de certidão do TJMT, constatei que o primeiro possui diversas passagens criminais por tráfico de drogas, entre outros delitos, ostentando, ainda, condenação penal, enquanto a segunda, integra o polo passivo de inquérito e ação penal por tráfico de drogas.

[...] levando em conta que os dados armazenados no aparelho celular de VALÉRIA ( cujo link da extração judicialmente deferida, foi anexado aos autos tão somente nesta data - Id. 219646627 ), trouxe maiores esclarecimentos sobre o modus operandi utilizado pelo grupo para o narcotráfico, evidenciado não só ativa participação de JACKELINE, como também demonstrando que as atividades ilícitas são, grande parte, coordenadas e executadas de dentro de casa pelos denunciados, sendo exatamente este último ponto, é que afasta a suficiência da manutenção das medidas cautelares já lhes impostas, as quais, evidentemente, não obstam a continuidade do preparo, fracionamento e venda de drogas, o que levar à concluir pela contemporaneidade e indispensabilidade das prisões.

[...]

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, defiro o pedido de prisão preventiva formulado pelo parquet e com alicerce no art. 312 do CPP, com especial enfoque na necessidade de GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, é que decreto a prisão preventiva de RONALDO COSMO DO NASCIMENTO; JACKELINE SANTANA DA SILVA NASCIMENTO; OSMAR JOAO WEBERICH e VALÉRIA DE FREITAS SILVA, todos qualificados nos autos”

Constata-se que a decisão impugnada se encontra
devidamente fundamentada em elementos concretos
, apoiando-se em argumentos idôneos a justificar a
manutenção da prisão preventiva
, notadamente para a
garantia da ordem pública
.

A periculosidade dos pacientes evidencia-se pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, consistente na atuação coordenada de grupo estruturado e com divisão estável de tarefas, voltado à prática do tráfico de drogas.

Não se trata de conduta isolada ou episódica, mas de atividade ilícita organizada, com funções previamente delimitadas entre os envolvidos, circunstância que revela maior grau de reprovabilidade e risco concreto à coletividade.

A gravidade concreta das condutas evidencia-se, ainda, pela significativa quantidade e diversidade de entorpecentes e insumos apreendidos – 569,17g de cocaína, 620g de ácido bórico e 80ml de acetona –, elementos que evidenciam não apenas a comercialização, mas também a preparação e o fracionamento da droga para difusão no mercado ilícito.

Soma-se a isso a apreensão de arma de fogo calibre 9mm, de elevado potencial lesivo, bem como de expressiva quantia em dinheiro, circunstâncias que denotam a estruturação da atividade criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva.

Quanto a
OSMAR
, há elementos indicativos de que utilizava sua própria residência como ponto de armazenamento e comercialização de entorpecentes, convertendo o ambiente doméstico em verdadeiro entreposto do tráfico, o que amplia a gravidade da conduta e evidencia a habitualidade da prática ilícita.

No que se refere a
VALÉRIA
, a situação revela contornos ainda mais gravosos, pois, além de atuar no preparo e fracionamento das drogas, valia-se do próprio filho menor para auxiliar na empreitada criminosa, incumbindo-o, inclusive, da entrega de substâncias já embaladas. Tal circunstância demonstra não apenas maior ousadia e desprezo pelas normas penais, mas também reprovável instrumentalização de incapaz para a consecução de atividade ilícita, o que reforça a necessidade da medida extrema.

Ademais, os elementos coligidos indicam que
RONALDO
e
JACKELINE
exerciam papel de liderança na estrutura criminosa, coordenando a dinâmica do tráfico e valendo-se de diversas residências como pontos de abastecimento, armazenamento e distribuição de drogas, estratégia que dificultava a atuação estatal e ampliava o alcance da atividade ilícita.

A centralização das decisões e do controle logístico do grupo por ambos evidencia maior grau de envolvimento e reforça a gravidade concreta das condutas que lhes são atribuídas.

Outrossim, pesa em desfavor de alguns dos pacientes o fato de responderem a outras ações penais, inclusive por delitos de natureza semelhante, circunstância que evidencia a propensão à reiteração criminosa.

A existência de registros anteriores e envolvimento pretérito com o tráfico de drogas indicam que medidas cautelares diversas se mostram insuficientes para conter a prática delitiva, revelando-se a segregação cautelar providência necessária e adequada para obstar a continuidade das atividades ilícitas.

Nesse contexto, a prisão preventiva encontra amparo em fundamentos concretos e contemporâneos, extraídos dos autos, não se mostrando desproporcional ou desarrazoada, mas, ao contrário, adequada à gravidade concreta das condutas e à necessidade de resguardar a ordem pública.

Colho precedentes semelhantes da jurisprudência:

“[...] A segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, dado o modus operandi supostamente empregado — [...] e auxílio de adolescente em dinâmica organizada — ao que se soma o risco real de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de a paciente ter sido presa anteriormente pela suposta prática do mesmo crime e voltado a delinquir enquanto submetida a medidas cautelares diversas da prisão impostas em processo diverso; elementos a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória”
(TJMT, N.U 1043205-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)

“[...]
A prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do
modus

operandi
do grupo criminoso, que movimenta quantidades expressivas e variadas de entorpecentes (maconha, drogas sintéticas, entre outros), revelando estrutura e logística
organizada [...]”
(TJMT, N.U 1042695-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026).

“[...] A existência de registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC n. 100.793/RR, Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 23/10/2018). Precedentes”
(STJ, AgRg no HC n. 894.577/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024).

Por derradeiro, quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para
garantia da ordem pública
, não há falar no emprego de medida diversa da prisão.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, dado que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante [...] Tese de julgamento: [...] Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando a gravidade concreta da conduta delituosa compromete a ordem pública [...]".
(AgRg no RHC n. 215.186/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

“[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Por fim, cumpre destacar que, conforme informado pela autoridade judiciária nas informações prestadas, foi determinada a substituição da prisão preventiva da paciente
JACKELINE
por prisão domiciliar, em razão de ser mãe de filho menor de idade e diante da notícia de que
supostamente se encontra gestante
, circunstâncias que autorizam a aplicação da medida, nos termos do art. 318, incisos III e IV, do Código de Processo Penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026